Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711455-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME XAVIER PINTO, SUSAN MICHELLE GONCALVES GODINHO, PAMELLA MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nas Informações de ID 45754329, a autoridade impetrada informou que, em atendimento à decisão que deferiu a tutela provisória, foi franqueado acesso dos impetrantes às gravações da prova de aptidão física requeridas e restabelecido o prazo para recurso. Diante disso, sustentou ter havido a perda superveniente de objeto deste mandado de segurança, uma vez que essas eram as únicas providência reclamadas. Ante a alegação de perda de objeto, vista aos impetrantes e, em seguida, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora